Tribunal: TJMT
Processo: 1035228-96.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035228-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDE CARLOS COSTA PIRES - CPF: 922.904.931-04 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DIVINO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 003.189.961-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte reclamante ajuizou reclamação em desfavor da parte reclamada, alegando que vendeu sua motocicleta em 14/7/2015, mas o processo de transferência foi cancelado pelo DETRAN sem notificação. Requereu a suspensão de débitos e pontos em sua CNH, transferência do veículo e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade pela transferência do veículo recai sobre o comprador; (
ii
) se há direito à indenização por danos morais devido à inclusão de ônus em nome do vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda impõe ao comprador a obrigação de transferir o veículo, conforme
pacta sunt servanda
.

4. O STJ mitiga a responsabilidade do vendedor por encargos após a alienação, mesmo sem comunicação ao DETRAN, se comprovada a venda.

5. Não há comprovação de dano moral, pois a manutenção do gravame não macula a imagem do reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido. Determina-se que o DETRAN-MT transfira o veículo e débitos para o nome do comprador, sem indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
1.
A responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador, e a ausência de comunicação não implica responsabilidade do vendedor por encargos posteriores à venda.
2.
A manutenção de gravame não configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1035228-96.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
EDE CARLOS COSTA PIRES

Recorridos:
DIVINO CORREA DE OLIVEIRA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
-
MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDE CARLOS COSTA PIRES ajuizou reclamação em face de DIVINO CORREA DE OLIVEIRA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
-
MT. Noticiou que: a) vendeu sua motocicleta em 14/7/2015 para
a parte reclamada, quando
foram reconhecidas as firmas do comprador e vendedor
,
conforme consta no documento de transferência; b) o comprador no mesmo dia da aquisição iniciou o processo de transferência do veículo junto ao DETRAN, porém teve o procedimento cancelado em
1º
/9/2015, sem notificá-lo enquanto
vendedor
; c) foram inseridos ônus em seu nome devido à negligência do DETRAN. Requereu: a) a sus
pensão dos débitos e dos pontos de sua CNH; b)
a
t
ransferência da moto, bem como as
autuações e multas registradas em
seu
nome, após a data de 14/7/2015 para o
nome da parte reclamada
; c)a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o DETRAN/MT a, no prazo de 15 dias, após a comprovação da quitação pelo requerente dos débitos vencidos até 11/09/2024, registrar a comunicação de venda do veículo HONDA BIZ 2001/2001, PLACA JZK3183 E RENAVAM 777691140 para DIVINO CORREA DE OLIVEIRA, CPF 003.189.961-70, a partir de 11/09/2024.
De
consequência, EXTINGUE-SE o processo com fundamento no art. 487, I, CPC. Sem cus
tas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a)a sentença incorre
u
em equívoco e contradição ao
lhe
exigir a comunicação de venda, mesmo havendo a comprovação de que o processo de transferência foi regularmente iniciado pelo comprador junto ao DETRAN/MT no dia 14/7/2015, sendo cancelada sem notificá-lo, sob a alegação de que havia expirado o prazo para conclusão do processo; b) a finalidade da comunicação de venda já foi atendida pelo procedimento administrativo de transferência
, tornando desnecessária qualquer formalização adicional. Requereu a reforma da sentença para: a) retirar a determinação da obrigação da comunicação de venda
que lhe foi imposta
, uma vez que houve início do processo de transferência; b) determinar que
a parte reclamada
DETRAN
- MT
retire do seu CPF os débitos do veículo objeto de questionamento nos autos, bem como os pontos em sua CNH; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Transferência do veículo.

O contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e deve ser devidamente cumprido, ressalvado o caso de cláusulas abusivas.

Na celebração de contrato de compra e venda de veículo automotor implicitamente o comprovador assume a obrigação de transferir para o seu nome a propriedade do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

Não obstante a isso, nos termos ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor de veículo automotor, deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente
pelos encargos relativos
ao referido veículo.

Todavia, não obstante o disposto legal, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando esta regra quando os encargos, tais como IPVA e infrações se referirem a período posterior à alienação,
devidamente comprovado, mesmo sem a comunicação ao DETRAN.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Esta C
orte já decidiu que, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (
AgRg
no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA,
DJe
06.09.2011). (...) (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo. "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (
AgRg
no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma,
DJe
de 6/9/11) (...) (N.U 1031059-34.2022
.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
p
ublicado no DJE 23/02/2024)

No caso em comento, embora a parte reclamante não tenha noticiado aos órgãos competentes a transferência do veículo à época da venda do automóvel, no presente caso há a prova
d
a venda do veículo (ID 279468930
e
279468929/PJe2)
,
elemento este suficiente para afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos encargos posteriores à tradição do automóvel.

Ademais, o adquirente que não transfere o veículo para o seu nome, em observância do artigo 134, inciso I, do CTB, ocasionando prejuízos ao vendedor, comete conduta ilícita e deve ser responsabilizado por sua conduta.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...)(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No presente caso, não há prova de que a inclusão indevida do gravame veicular, ônus probatório que cabia à parte reclamante, gerou frustração suficiente para justificar uma indenização pecuniária.

Isso porque, a simples manutenção do gravame, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Assim é o entendimento pacificado no STJ por meio de Recurso Repetitivo:

(...)1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
"
. (STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1078. REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de 7/12/2021.)

Portanto, não é devida a indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para
determinar que
a parte r
ecorrid
a
DETRAN
– MT transfira para os dados do adquirente, DIVINO CORREA DE OLIVEIRA, CPF 003.189.961-70,
(a)
o veículo automotor HONDA BIZ 2001/2001, PLACA JZK3183 E RENAVAM 777691140,
(b)
todos os
débitos
oriundos do referido bem
a partir de 14/7/2015
,
(c)
bem como os pontos
atribuídos à
CNH
da parte reclamante
,
no prazo de
15 dias
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado, visto que intempestivo, já que, de acordo do art. 4º, III, § 2º, da Portaria 298/2020-PRES, o pleito deveria ter sido realizado no prazo de 48 horas antes do início da sessão virtual.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025